Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RONALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 057.144.751-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - MORA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda à Petição Inicial e a parte permanece inerte.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se a Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1007882-55.2021.8.11.0041,
movida em desfavor de
RONALDO MARTINS DA SILVA
,

nos termos do § único do artigo 321 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, por considerar que a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido para trazer a notificação da parte ré, através do protesto via edital.

Em síntese, a apelante defende que restou comprovada a mora, haja vista que “
a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, uma vez que se mostra em congruência com os termos do Decreto-Lei 911/69, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, com a anotação “endereço insuficiente
”.

Defende o prosseguimento da ação com a aplicação, ao caso, da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça, que versa: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Por fim, pugna pela anulação da sentença recorrida a fim de considerar válida a constituição em mora do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1007882-55.2021.8.11.0041, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar que a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido para trazer a notificação da parte ré, através do protesto via edital.

Pois bem.

Narra o autor ter celebrado com o apelado o Contrato Cédula de Crédito Bancário n.o 106505279, no valor total de R$ 13.766,80 (treze mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), a ser quitado em 19 (dezenove) parcelas mensais e consecutivas de R$ 470,85 (quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) cada uma.

Menciona o apelante que, em razão da pandemia, o referido contrato teve suas parcelas prorrogadas por 120 (cento e vinte) dias, a título de carência, no intuito de atenuar os impactos sociais e econômicos, passando a ser identificado pelo n.o 241964330, com a retomada de seus vencimentos em 23de outubro de 2020 no valor de R$ 470,18 (quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos), mantendo inalteradas as demais condições e garantias originalmente contratadas.

Expõe que, como garantia, o réu transferiu em Alienação Fiduciária o automóvel da marca Renault, modelo Clio Hatch Hi Flex, chassi n.o 8A1CB8W05CL955103, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor prata, placa NPO-3671, e RENAVAM n.o 00420010998.

Contudo, aduz o apelante que o apelado se tornou inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 23 de outubro de 2020, incorrendo em mora desde então, o que levou à instauração da a presente ação.

Contudo, sobreveio a sentença recorrida julgando extinto o feito, por considerar que a parte autora deixou transcorrer o prazo concedido para trazer a notificação da parte ré, através do protesto via edital.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescrevem o parágrafo § 2.o do artigo 2.o, bem como o artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Ainda, sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.o 72, assentando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em análise, vê-se que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “endereço insuficiente”.

Ocorre que, não obstante a infrutífera tentativa de citação enviada ao endereço constante no contrato entabulado, deixou a apelante de promover o protesto do título, conforme requisitado pelo Juízo
a quo
, requisito este fundamental à constituição em mora quando a notificação deixou de ser efetivada pelo motivo “endereço insuficiente”, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -
ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA
-
MORA NÃO CONFIGURADA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda
.
Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital
. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT - N.U 1000814-40.2021.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ -
MORA NÃO COMPROVADA
- RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
.
Precedentes
. 2. O Tribunal de origem assentou que não há comprovação válida da anterior tentativa de intimação pessoal do devedor, previamente à notificação por edital. Alterar essa conclusão demanda incursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o teor da Súm. 7/STJ. 3. Não se conhece de julgado em harmonia com a jurisprudência do STJ, como ora se apresenta, por incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Diante do exposto, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 para comprovação da mora, motivo pelo qual deve subsistir a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021